Tribunal: TJDFT
Processo: 0754928-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Processo : 0754928-82.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga na escola mais próxima da residência da impetrante. Questiona que “a escola a qual foi direcionada à impetrante não é a mais perto de sua residência”, está situada a cerca de 2,1km de distância. A liminar foi apreciada e indeferida pelo Plantão Judicial de 2a Instância (id. 54725414). No momento, sem prejuízo de entendimento diverso quando do julgamento do mérito, não vislumbro razões para reapreciação da liminar, sobretudo antes de oitiva do impetrado, para que possa se manifestar e eventualmente justificar a colocação da impetrante na escola mais afastada. 2. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator